Tribunal: TJES
Processo: 5000774-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - ESBULHO - TURBAÇÃO - LIMINAR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1)
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: O interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação. No caso em tela, na medida em que a agravada entendeu que estava sendo de alguma forma impedida de exercer sua posse sobre o imóvel, nasce o interesse. Preliminar rejeitada.

2)
DO MÉRITO:

2.1)
Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2.2)
Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2.3)
No caso dos autos, há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pela agravada.

2.4)
Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a agravada adimpliu ou não as parcelas do contrato de compra e venda. Eventuais direitos decorrentes do domínio ou do contrato celebrado entre as partes devem ser aferidos em Ação própria.

3)
Recurso improvido.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETE PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: KELLEN FABIOLA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE PEREIRA DE FREITAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da tutela antecipada antecedente em ação de reintegração de posse, ajuizada por
KELLEN FABIOLA OLIVEIRA,
deferiu a tutela para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Rua Fagundes, 1310- B, Jardim do Vale, Vila Velha/ES, CEP 29113-250 (2º piso e laje), devendo a parte ré se abster de praticar qualquer ato que atente contra a autora.

Em suas razões recursais de Id nº 4161988, sustenta a parte agravante, preliminarmente a falta de interesse de agir, na medida em que em momento algum impediu a agravada de ingressar no imóvel.

No mérito alega a agravante que o imóvel objeto do litígio consiste em uma residência de dois pavimentos, o primeiro pavimento pertence à agravante, enquanto que o segundo andar foi vendido pela agravante à agravada, estando esta inadimplente.

Assevera que a agravada após seis meses de inadimplência abandonou o imóvel, sem deixar qualquer contato, sendo que além de levar seus pertences, retirou pias e vasos sanitários e, ainda, destampou a laje da casa, ocasionando danos diversos.

Defende que o ato que lhe fora imputado não pode ser entendido como atos de turbação, pois a única vez que adentrou no imóvel da agravada, fez acompanhada da Polícia Militar, para resolver problema de mau cheiro e de infiltrações que estava gerando grande desconforto a si e aos vizinhos.

Nestes termos, requer o acolhimento da
preliminar
de falta de interesse de agir, com revogação da decisão liminar proferida pelo Juízo de piso e determinação da extinção do processo e, caso contrário a procedência do pedido com a revogação da liminar.

Despacho de Id nº 4236365, deferiu a gratuidade da justiça em favor da parte agravada.

Contrarrazões de Id nº 5184271, pugnando pelo não provimento do recurso.

Eis o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE PEREIRA DE FREITAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da tutela antecipada antecedente em ação de reintegração de posse, ajuizada por
KELLEN FABIOLA OLIVEIRA,
deferiu a tutela para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Rua Fagundes, 1310- B, Jardim do Vale, Vila Velha/ES, CEP 29113-250 (2º piso e laje), devendo a parte ré se abster de praticar qualquer ato que atente contra a autora.

Em suas razões recursais de Id nº 4161988, sustenta a parte agravante, preliminarmente a falta de interesse de agir, na medida em que em momento algum impediu a agravada de ingressar no imóvel.

No mérito alega a agravante que o imóvel objeto do litígio consiste em uma residência de dois pavimentos, o primeiro pavimento pertence à agravante, enquanto que o segundo andar foi vendido pela agravante à agravada, estando esta inadimplente.

Assevera que a agravada após seis meses de inadimplência abandonou o imóvel, sem deixar qualquer contato, sendo que além de levar seus pertences, retirou pias e vasos sanitários e, ainda, destampou a laje da casa, ocasionando danos diversos.

Defende que o ato que lhe fora imputado não pode ser entendido como atos de turbação, pois a única vez que adentrou no imóvel da agravada, fez acompanhada da Polícia Militar, para resolver problema de mau cheiro e de infiltrações que estava gerando grande desconforto a si e aos vizinhos.

Nestes termos, requer o acolhimento da
preliminar
de falta de interesse de agir, com revogação da decisão liminar proferida pelo Juízo de piso e determinação da extinção do processo e, caso contrário a procedência do pedido com a revogação da liminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

I) Da preliminar de falta de interesse de agir:

Alega a parte agravante a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que em momento algum impediu a agravada de ingressar no imóvel, bem como em razão da ausência de atos de esbulho ou turbação.

O interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação.

No caso em tela, na medida em que a agravada entendeu que estava sendo de alguma forma impedida de exercer sua posse sobre o imóvel, nasce o interesse.

Portanto, na medida em que não há nos autos nada que possa afastar de plano o interesse processual da parte agravada, em obter um provimento judicial que dê solução à demanda em questão, imperioso se torna o não acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

II) Do mérito

O cerne da questão trazida à análise recursal consiste em verificar, em apertada síntese, a necessidade da manutenção do provimento liminar de reintegração de posse formulado pela agravada.

Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou a tutela antecipada antecedente em ação de reintegração de posse, em face da agravante, relatando ser legítima possuidora do imóvel (laje/2º piso) localizado na Rua Fagundes, 1310- B, Jardim do Vale, Vila Velha/ES, CEP 29113-250e que, após ausentar-se por duas semanas a parte ré, ora agravada, de forma furtiva e violenta, o invadiu, trocou as fechaduras do portão e das portas e, no dia 09/12/2022, impediu a entrada da parte autora.

O Juízo primevo deferiu a ordem de reintegração na posse em favor da parte autora/agravada, bem como determinou a intimação da requerida/agravante para que se abstenha de praticar qualquer ameaça à posse da autora.

Pois bem.

Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

O Código Civil de 2002, no artigo 1.196, dispõe que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, entendo, assim como o magistrado
a quo
, que há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pela agravante, que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A esse respeito, transcrevo breve trecho da decisão agravada:

No caso em questão, em sede de cognição sumária, que o momento processual comporta, os documentos colacionados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial permitem aferir a plausibilidade do alegado na inicial, bem como o perigo de dano haja vista as declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência do local do imóvel no qual a parte autora pretende a reintegração da posse, bem como do contrato de compra e venda colacionada aos autos e do comprovante de residência juntado com a inicial

Diante disso, entendo pelo deferimento da reintegração de posse postulada de forma antecedente do imóvel localizado na Rua Fagundes, 1310- B, Jardim do Vale, Vila Velha/ES, CEP 29113-250 (laje/2º piso).

Além de tais considerações, o contrato de compra e venda do imóvel em questão, colacionado no Id nº 20095887, também demonstra a posse da agravada.

Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a agravada adimpliu ou não as parcelas do contrato de compra e venda. Eventuais direitos decorrentes do domínio ou do contrato celebrado entre as partes devem ser aferidos em Ação própria. Vejamos:

Esta c. Segunda Câmara Cível, perfilhando entendimento do STJ, entendeu que a via da ação de reintegração de posse não é adequada para discutir questões inerentes ao direito hereditário das partes e, consequentemente, à propriedade do imóvel, uma vez que,
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170039330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Por fim, considerando a prova carreada aos autos de origem, não vislumbro razão para alterar a r. decisão agravada, bastando a parte agravada cumprir o comando judicial no sentido de se abster de praticar qualquer ato que represente ameaça à posse da autora.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - ESBULHO - TURBAÇÃO - LIMINAR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.

1)
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: O interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação. No caso em tela, na medida em que a agravada entendeu que estava sendo de alguma forma impedida de exercer sua posse sobre o imóvel, nasce o interesse. Preliminar rejeitada.

2)
DO MÉRITO:

2.1)
Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2.2)
Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2.3)
No caso dos autos, há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pela agravada.

2.4)
Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a agravada adimpliu ou não as parcelas do contrato de compra e venda. Eventuais direitos decorrentes do domínio ou do contrato celebrado entre as partes devem ser aferidos em Ação própria.

3)
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.